Tribunal: TJPA
Processo: 0803448-82.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803448-82.2022.8.14.0301

APELANTE: K.VINICIUS B. MODESTO EIRELI

APELADO: GLADSON LUIS MOTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0803448-82.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: K. VINICIUS B. MODESTO EIRELI (FRANKAR VEÍCULOS)

RECORRIDO: GLADSON LUIS MOTA DOS SANTOS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Contrato de locação com promessa de compra e venda de veículo. Resolução contratual. Vício oculto. Revelia. Danos morais. Sentença ultra petita. Reforma parcial.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de resolução contratual c/c perdas e danos ajuizada por consumidor que, após celebrar contrato com a empresa ré para aquisição de veículo usado, passou a enfrentar problemas mecânicos não solucionados, ensejando a propositura da demanda. A sentença julgou procedente o pedido, decretando a rescisão contratual, declarando abusivas cláusulas do contrato e condenando à restituição dos valores pagos e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve julgamento ultra petita na condenação por danos morais sem pedido expresso na petição inicial;

(ii) saber se a revelia da parte ré autoriza a decretação da resolução contratual e a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por danos morais sem pedido específico viola o princípio da congruência e configura julgamento ultra petita, vedado pelo art. 492 do CPC.

4. A revelia regularmente decretada autoriza a presunção de veracidade dos fatos narrados, quando corroborados por provas documentais, legitimando a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, nos termos do art. 344 do CPC.

5. As cláusulas contratuais que colocam o consumidor em desvantagem exagerada foram corretamente reconhecidas como abusivas, com base no art. 51 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"É nula, por violação ao art. 492 do CPC, a sentença que concede indenização por danos morais sem pedido expresso na petição inicial."

"A revelia da parte ré, não elidida por prova em sentido contrário, autoriza a resolução contratual com restituição dos valores pagos, quando comprovado vício no bem adquirido."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0803448-82.2022.8.14.0301; Recorrente:
K. VINICIUS B. MODESTO EIRELI
; Recorrido:
GLADSON LUIS MOTA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para excluir da sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo-se
os demais termos do decisum
, na forma do relatório e voto do Desembargador Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por K. VINICIUS B. MODESTO EIRELI (nome fantasia Frankar Veículos) em face de sentença proferida nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos ajuizada por GLADSON LUIS MOTA DOS SANTOS.

A sentença recorrida, lançada ao ID 13348426, julgou procedentes os pedidos do autor para (i) declarar a nulidade das cláusulas de nº 7, 13, 14 e 15 do contrato celebrado entre as partes, por reputá-las abusivas; (ii) declarar resolvido o contrato de locação de veículo com promessa de compra por culpa exclusiva do réu; (iii) condenar o requerido à restituição integral dos valores pagos, com juros de 1% a.m. desde a citação e correção pelo IPCA-E; (iv) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, também com juros e correção monetária; e (v) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (ID 13348427), o apelante, em preliminar, pleiteia o reconhecimento da nulidade parcial da sentença por suposta extrapolação dos limites do pedido inicial (decisão ultra petita), alegando que não houve formulação de pedido específico de indenização por danos morais, motivo pelo qual requer a exclusão desse capítulo condenatório. No mérito, sustenta: (i) ausência de comprovação do vício alegado no veículo objeto do contrato, inclusive com contestação de autenticidade de ordens de serviço anexadas; (ii) inexistência de responsabilidade objetiva ou subjetiva sua, ante a falta de demonstração de culpa; (iii) inexistência de dano moral indenizável e (iv) regularidade das cláusulas contratuais tidas por abusivas pela sentença, requerendo, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 13348433, o recorrido requer o desprovimento do recurso, argumentando que (i) a inicial contemplou, ainda que de forma genérica, pedido de perdas e danos que englobaria os danos morais; (ii) a revelia e inércia do réu após a regular citação autorizam o julgamento conforme a inicial; (iii) as cláusulas contratuais impugnadas são manifestamente abusivas, nos moldes do art. 51 do CDC; e (iv) a apelação configura litigância de má-fé, razão pela qual requer a aplicação de sanção pecuniária ao apelante.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, em síntese, à alegação de que a sentença extrapolou os limites do pedido inicial ao condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais sem que o autor tenha formulado pedido expresso nesse sentido, o que violaria o princípio da congruência previsto no art. 492 do Código de Processo Civil. Além disso, o apelante sustenta a inexistência de responsabilidade civil por supostos vícios no veículo objeto da relação contratual.

Inicialmente, cumpre pontuar que a sentença proferida nos autos declarou a nulidade de cláusulas contratuais (nº 7, 13, 14 e 15), reconheceu a rescisão contratual por culpa da ré e condenou à restituição dos valores pagos, além de condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Quanto à condenação em danos morais, assiste razão ao apelante.

Com efeito, o pedido inicial formulado pelo recorrido, conforme petição constante dos autos (ID 48072400), limita-se a requerer a resolução do contrato cumulada com restituição de valores e perdas e danos, sem menção específica ou fundamentação que possibilite a interpretação extensiva quanto à reparação moral. A simples referência genérica a “perdas e danos” não é suficiente para fundamentar a condenação por danos morais, que, por sua natureza extrapatrimonial, exige pedido autônomo e causa de pedir específica.

Assim, a sentença, ao conceder indenização por danos morais sem pedido expresso, incorreu em
decisão ultra petita
, situação que atrai a aplicação do art. 492 do CPC, segundo o qual é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida ou em quantidade superior ao que foi demandado.

Portanto, impõe-se a
reforma parcial da sentença
, para excluir a condenação em danos morais.

No que se refere à
resolução contratual
, constato que o juízo de origem se fundamentou adequadamente na revelia da parte requerida, a qual, regularmente citada, deixou de apresentar contestação, conforme certidão constante no ID 74574942.

Assim, tendo o autor demonstrado a existência do contrato, o pagamento parcial e o defeito no bem adquirido, restando incontroversa a ausência de providência por parte da ré, é cabível a
manutenção da declaração de resolução contratual POR CULPA da ré, ora apelante, e a restituição dos valores pagos
, conforme determinado na sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para excluir da sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença, especialmente quanto à nulidade de cláusulas contratuais abusivas, à resolução do contrato e à restituição dos valores pagos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/05/2025